Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MEIO DIGITAL. FALHA NA SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em declarar a nulidade do contrato empréstimo supostamente celebrado entre as partes, bem como em condenar a requerida a devolver à autora a quantia de R$ 1.050,88 (hum mil e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), já em dobro.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora que, ao consultar seu benefício junto ao INSS, deparou-se com descontos no valor de R$ 262,72 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos). Aduz que os descontos têm como origem um contrato de empréstimo consignado (no 0086191405), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Informa nunca ter realizado qualquer empréstimo junto à requerida, tampouco ter assinado qualquer documento nesse sentido.
4. Em suas razões recursais, a requerida alega ausência de interesse de agir por parte da autora, sob fundamento de não ter sido buscada qualquer tentativa prévia de resolução administrativa. No mérito, sustenta a legalidade da contratação, destacando que houve assinatura digital com selfie e hash de autenticação, o que comprovaria que o contrato foi firmado de forma consciente e voluntária. Reforça a validade do contrato com base na liberdade contratual e no princípio da autonomia da vontade. Ao final, requer o acolhimento da preliminar suscitada, a condenação da parte adversa por litigância de má-fé e a reforma integral da sentença.
5. No tocante ao interesse de agir, cumpre frisar que, por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o esgotamento das vias administrativas não é condição de admissibilidade das ações judiciais. No caso, a resistência à pretensão de cancelamento do contrato e a restituição dos valores descontados denota que a autora ostenta interesse de agir. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
6. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Outrossim, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
7. O fato da contratação do referido empréstimo ter sido realizado mediante uso de biometria facial não indica, necessariamente, que a autora/consumidora tinha o conhecimento da operação realizada. Observa-se que a recorrente não demonstrou que houve transparência na negociação, tampouco que a consumidora tenha sido informada da realização de um empréstimo em seu nome. Por outro lado, nota-se verossimilhança nas alegações da autora/recorrida de que não realizou o referido empréstimo e que só teve ciência da contratação ao consultar seu benefício junto ao INSS, momento em deparou-se com descontos mensais no valor de R$ 262,72 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), relativos ao contrato de empréstimo consignado no 0086191405.
8. Reforça a boa-fé da autora o fato de que, ao ter ciência do empréstimo, buscou meios de desfazer o negócio e devolver os valores que se encontravam em sua conta (R$ 10.000,00). Por determinação do juízo de origem (ID 74915055), o valor do empréstimo restou depositado em conta de depósito judicial vinculada aos presentes autos (ID 74915911).
9. Dessa forma, mostra-se inequívoca a irregularidade no consentimento da recorrida que ocasionou a contratação do empréstimo. Portanto, verifica-se que o negócio jurídico não foi celebrado dentro do interesse de ambas as partes, restando configurada a existência de vício de consentimento no momento da efetivação do contrato, razão pela qual correta a sentença que declarou nulo o negócio jurídico, conforme art. 171, II, do Código Civil.
10. Cumpre reconhecer que a situação observada decorre da estratégia adotada pela recorrente de ampliar o volume de transações realizadas por meios eletrônicos, facilitando a contratação de serviços e a execução de operações financeiras através de aplicativos. Esta abordagem, embora esteja alinhada às tendências de digitalização dos serviços bancários, acarreta uma maior exposição a riscos de segurança, incluindo a vulnerabilidade a fraudes cibernéticas. Portanto, é de se reconhecer que, ao optar por uma política que prioriza a conveniência e a agilidade nas transações digitais, o banco assume os riscos associados a essas inovações, incluindo a possibilidade de estabelecer contratos fraudulentos. Ademais, a ausência de informações claras, precisas e adequadas sobre o negócio jurídico supostamente celebrado configura vício na prestação do serviço.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.